Tribunal: STF
Processo: HC 203491
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão indicado nas razões recursais, não apreciou a tese defensiva – responsabilização penal objetiva.



    3. É incabível o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    4. Não se admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    5. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação do paciente tenha sido fundamentada exclusivamente na sua condição de sócio da empresa, como pretende a parte agravante.



    6. Agravo regimental desprovido.